Tribunal: TJMT
Processo: 0020383-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020383-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO DE AMORIM MACEDO - CPF: 019.392.951-14 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), JESSICA CRISTINA DA SILVA - CPF: 032.949.481-31 (APELANTE), A. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C PEDIDO DE ALIMENTOS – GUARDA COMPARTILHADA FIXADA – COMPATIBILIDADE – VERIFICAÇÃO TÉCNICA – ESTUDO PSICOSSOCIAL – FIXAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO INFANTE NO LAR PATERNO – LIVRE VISITAÇÃO MATERNA – FIXAÇÃO ADEQUADA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A divisão da responsabilidade não só pelo sustento, mas também pela criação de menores, sempre que possível, deve ser repartida entre ambos os genitores, uma vez que o deferimento da guarda compartilhada é extremamente saudável para a relação da criança com os pais, especialmente quando esta situação é verificada de forma técnica por meio de Estudo Psicossocial.

O deferimento da guarda compartilhada não significa que o menor tenha que morar em duas residências.

A guarda compartilhada e esquema de residência e visitação, conforme realizada no caso em análise, se deu de maneira extremamente saudável para a relação da criança com ambos os genitores, especialmente como nos casos em comento, em que esta situação é verificada de forma técnica, conforme se depreende do Estudo Psicossocial colacionado aos autos, devendo ser mantida a forma fixada na decisão combatida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JÉSSICA CRISTINA DA SILVA em razão do inconformismo com a sentença proferida na AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C PEDIDO DE ALIMENTOS de Cód. no 1123893 que tramitou perante o Juízo da 5a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Capital, movida em face de RICARDO DE AMORIM MACEDO, na qual o Juízo
a quo,
em sentença de ID no 7577907, julgou parcialmente procedente a demanda fixando guarda compartilhada do menor A. A. S. entre os genitores, com residência no lar paterno, assim como a forma de visitas da genitora. Sem custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em razão do deferimento da assistência judiciária à ambas as partes.

Em suas razões de ID no 7577909, a apelante, em breve síntese, alega que a residência do infante, que nasceu em 30.12.2011, deve ser no lar materno no mínimo três dias por semana.

Requer, assim, que seja reformada parcial a sentença atacada para que ser alterada a residência do menor.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidões de ID no 7577913 e no 14579453.

O i. representante ministerial, Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, em substancioso parecer de ID no 24010458, manifestou-se pelo desprovimento do presente apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme o relatado, o recurso diz respeito a apelação cível interposta em razão do inconformismo da apelante com a sentença proferida na ação de guarda e alimentos originária, na qual o Juízo de primeira instância fixou a guarda compartilhada do menor entre os genitores, com residência da criança da casa do genitor e fixou a forma de visitas.

Inicialmente, destaco,
in casu
, a existência dos interesses de um menor e a necessidade da sua proteção.

A criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, pela Lei no 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente e em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Prosseguindo, refuto o pedido de alteração da residência do infante, fixada em primeiro grau no lar paterno.

O instituto da guarda compartilhada está previsto no art. 1.583, Código Civil,
in

verbis
:

“Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.

(...)

§2
o
.
Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos
:”

(grifo nosso)

Dessa forma, o tempo de convívio deve ser estipulado de acordo com as particularidades de cada caso e a situação que melhor atende aos interesses da criança.

Acerca do mencionado instituto, o doutrinador Milton Paulo de Carvalho Filho discorre:

“Na guarda conjunta ou compartilhada ambos os pais participam da convivência, da educação e dos demais deveres inerentes ao poder parental (veja Silva, Regina Beatriz Tavares da. Novo Código Civil comentado. São Paulo, Saraiva, 2002).
Haverá, portanto, a responsabilização conjunta, bem como o exercício de direitos e deveres dos pais, concernentes aos poder familiar dos filhos.
(...) Ambos têm a guarda jurídica, apesar de um deles ter a guarda material ou a custódia física. Há presença física da criança no lar de um dos genitores – estabelecida a residência única conforme seja melhor para os filhos menores, a depender da localização da moradia dos genitores, de sua disponibilidade de tempo e das rotinas dos pais e dos filhos -, tendo o outro o direito de visitá-la periodicamente, mas a responsabilidade legal sobre o filho e pela sua educação deve ser bilateral, ou seja, do pai e da mãe.
O poder familiar é exercido por ambos, que tomarão conjuntamente as decisões do dia a dia
.”.
(Código Civil Comentado, Coord. Min. Cezar Peluso, 10a ed. ver. e atual., Barueri, SP: Manole, 2016, p. 1622)
(grifo nosso)

Nesse passo, ressalto que o deferimento da guarda compartilhada não significa que o menor tenha que morar em duas residências,
conforme esclarece o autor Flávio Tartuce:

“Insta esclarecer, de imediato, que na guarda compartilhada ou conjunta o filho convive com ambos os genitores. de toda sorte, haverá um lar único, não se admitindo, a priori, a guarda alternada ou fracionada, em que o filho fica um tempo com o genitor e um tempo com o outro de forma sucessiva (guarda da mochila, pois a criança fica o tempo todo de um lado para o outro).”. (Manual de Direito Civil: volume único, 6a ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 1192)

E ainda:

“O equívoco foi percebido pelo Professor José Fernando Simão, que participou da audiência pública no Senado Federal de debate do então Projeto de Lei 117/2013. Conforme artigo publicado ao final de 2014, pontua o jurista que "este dispositivo é absolutamente nefasto ao menor e ao adolescente. Preconiza ele a dupla residência do menor em contrariedade às orientações de todos os especialistas da área da psicanálise. Convívio com ambos os pais, algo saudável e necessário ao menor, não significa, como faz crer o dispositivo, que o menor passa a ter duas casas, dormindo às segundas e quartas na casa do pai e terças e quintas na casa da mãe. Essa orientação é de guarda alternada e não compartilhada. A criança sofre, nessa hipótese, o drama do duplo referencial criando desordem em sua vida.
Não se pode imaginar que compartilhar a guarda significa que nas duas primeiras semanas do mês a criança dorme na casa paterna e nas duas últimas dorme na casa materna
.
Compartilhar a guarda significa exclusivamente que a criança terá convívio mais intenso com seu pai (que normalmente fica sem a guarda unilateral) e não apenas nas visitas ocorridas a cada 15 dias nos fins de semana
. Assim, o pai deverá levar seu filho à escola durante a semana, poderá com ele almoçar ou jantar em dias específicos, poderá estar com ele em certas manhãs ou tardes para acompanhar seus deveres escolares.
” (
Tartuce, Flávio,
obra citada, p. 1321)
(grifo nosso)

Portanto, tenho que não assiste razão à apelante, posto que o deferimento da guarda compartilhada na forma que foi realizada, se deu de maneira extremamente saudável para a relação da criança com ambos os genitores, especialmente como nos casos em comento, em que esta situação é verificada de forma técnica, conforme se depreende do Estudo Psicossocial de ID no 7577864, que assim conclui:

“Diante do presente estudo pudemos verificar que a requerida reside na casa de seus genitores, e irmãs e um sobrinho pequeno. A mesma tem buscado manter suas despesas com a venda de balas (doces), pois nesse momento não tem um emprego de carteira assinada. Sobre a presente ação, manifestou que não concorda com a guarda unilateral para o requerente, e deseja que seja uma guarda compartilhada, fiando a residência da criança em sua casa, e que as visitas ao requerente poderão ficar da mesma forma, como já ocorre com a requerida. A requerida verbalizou que deseja ter a guarda da criança, mesmo reconhecendo que o filha está sendo bem cuidado pelo genitor, ora requerente, porém justifica que gostaria de estar mais presente na vida do filho e acompanhar seu crescimento. Que na época quando deixou o filho com o genitor, foi porque estava desempregada, entretanto, que haviam acordado a época que seria temporário. Nos informou que possui acesso à casa do requerente e à criança, e que possui um relacionamento amigável com ele e com a avó paterna.”

Ademais, é de bom alvitre destacar que o infante tem apenas oito anos de idade, e diante de tal peculiaridade, há de ser observada a situação que melhor atende às necessidades do menor.

Nesse passo, ressalta-se também que o fato do menor estar morando com o pai e com livre visitação para a mãe não afasta uma das principais características da guarda compartilhada, que é responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar (art. 1.583, § 1o, do CC).

Cumpre destacar, por oportuno, interessante trecho do parecer ministerial, que corrobora com o nosso entendimento:

“Isso porque, além de evidências positivas do pai sobre os cuidados com o filho, verifica-se que a criança vive sob esta situação desde março de 2016, o que, somado às conclusões das avaliações psicossociais realizadas, revelam a vivência de uma rotina já consolidada pelo menor, cuja alteração, a essa altura, poderia lhe trazer mais prejuízos do que benefícios, dada a propensão de gerar na criança sentimentos de medo e insegurança.

Além disso, é possível extrair dos autos que os pais da criança, apesar da separação, mantém uma relação pacífica, o que permite à mãe uma convivência livre e saudável com o filho.

Não se pode esquecer, por fim, que a guarda é instituto que visa, acima de tudo, a proteção dos interesses da criança, sendo que, à exceção de situações em que se verifique prejuízo, é aconselhável mantê-la com quem já exerce seus cuidados, a fim de não promover mudanças na sua vida cotidiana, que poderiam acarretar males de toda a ordem. Assim, à criança é necessário um referencial seguro para viver e se desenvolver; seu bem-estar deve se sobrepor, como um valor maior, a qualquer interesse outro.

Diante de tais ponderações, portanto, é imperiosa a manutenção da sentença proferida nos autos, uma vez resguardado e primado o interesse da criança ante a situação fática evidenciada no caso.”

Por fim, vale salientar que o norteamento da guarda deve-se perquirir primordialmente à proteção integral da criança, de modo a buscar o seu bem estar e aquilo que melhor se ajuste à sua formação moral, física e intelectual.

Destarte, verifico que o esquema de visitação estabelecido pelo magistrado de primeiro grau, permite uma ótima convivência materno-filial, sem prejudicar a rotina da qual uma criança de pouca idade necessita.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, entendo que o
decisum
objurgado deve ser mantido, permanecendo a residência do infante no lar paterno, como estipulado, estando o menor adaptado à presente situação.

Conclusão.

Com essas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença combatida.

Sem honorários recursais em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária à ambas as partes litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020